Tribunal: TJSP
Processo: 0004417-93.2021.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Agravo em execução. Progressão ao regime semiaberto concedida na origem. Inconformismo ministerial. Ausência de comprovação do requisito subjetivo e de exame criminológico. Dados que efetivamente interferem na conclusão. Decisão cassada. Determinação de realização de exame criminológico. Agravo provido.